Tribunal: TJMT
Processo: 1007153-80.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1007153-80.2020.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATORA:
DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA FERREIRA DE MELO - CPF: 458.167.941-91 (APELADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como VIRGILINA DE MELO FERREIRA - CPF: 068.375.221-91 (APELADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (APELANTE), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como VIRGILINA DE MELO FERREIRA - CPF: 068.375.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VIRGILINA DE MELO FERREIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO
, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROTESTO DE TÍTULO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INEXIGIBILIDADE AFASTADA – TERMO DE DISTRATO REFERENTE A OUTRO CONTRATO DE HONORÁRIOS, SEM ALCANÇE À RELAÇÃO CONTRATUAL PROTESTADA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL –
RECURSO PROVIDO
.

Evidencia-se dos autos que os termos do distrato formulado na Execução de Título Extrajudicial no. 1016921-30.2020.8.11.0003, não colocou fim nesta relação contratual protestada, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WELSON GAIVA MARINO
, contra R. sentença proferida pela MMa Juíza
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizada por
ESPÓLIO DE VIRGILINA DE MELO FERREIRA
e
ADRIANA FERREIRA DE MELO
, homologou o pedido de desistência do réu quanto à reconvenção e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente a dívida de R$900.000,00 (novecentos mil reais), objeto da lide, de modo que determinou a retirada da negativação do nome da parte autora junto ao 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos advogados das partes, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
o cerne da demanda é singelo e consiste em verificar qual o alcance do distrato celebrado em 15.03.2018 (Id no 31486851), e se aplica a contrato celebrado por partes distintas e com objetos distintos
” (sic).

Esclarece que “
encontra-se incontroverso nos autos a existência de: a) contrato de prestação de serviços de “assessoria jurídica” firmado de um lado como prestador Apelante e de outro lado como tomador dos serviços o extinto “Wanderley Ferreira Cândido” e a Apelada Virgínia de Melo Ferreira”, celebrado em 13.12.2013 e vencimento em 12.12.2016, e de acordo com cláusula terceira possuía como objeto “prestação de serviços de consultoria e advocacia referente ao empreendimento firmado com a HABITAÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,(...)” ; b) o falecimento de Wanderley Ferreira Cândido em 07/12/2016, conforme certidão de óbito; c) contrato de prestação de serviços de “assessoria jurídica para o inventário dos bens deixados por Wanderley Ferreira Cândido” firmado de um lado como prestador Apelante e de outro lado como tomador dos serviços as Apeladas, celebrado em 31.01.2017; d) lavratura da escritura pública de inventário e partilha dos bens deixados pelo falecimento de Wanderley Ferreira Cândido às fls. 77/83 do livro 003-CR do Cartório do 2o Ofício de Notas de Rondonópolis – MT (Id no 31486851)
” (sic).

Explica que “
o alcance do distrato sempre foi bem claro pelas Apeladas, vez que: 1) no feito executivo de no 1016921 – 30.2020.8.11.0003 o Apelante executou o Espólio de Wanderley Ferreira Cândido e
Virgilina
de Melo Ferreira visando a satisfação dos créditos e obrigações assumidas no contrato de distrato (Id no 31486851); 2) no feito executivo descrito no item “1” foi celebrado acordo dando fim na execução, acordo este assinado pelas Apeladas Juliana Melo Ferreira
Bolognez
e seu esposo, Adriana Melo Ferreira,
Virgilina
Melo Ferreira e pelo inventariante do espólio de Wanderley Ferreira Cândido; 3) no acordo mencionado no item “2” foi de clareza solar ao dispor que o presente acordo no feito que executou o distrato, dava fim somente ao feito de no 1016921-30.2020.8.11.0003, e que não alcançaria outros processos em litígio
” (sic).

Aponta que “
a Magistrada que presidiu o feito em primeiro grau de jurisdição não interpretou o contrato (distrato) conforme preceitua o desejo das partes, ao passo que resta evidente a vontade das partes no respectivo instrumento de distrato, qual seja, dá fim ao contrato celebrado entre o Apelante e o Espólio de Wanderley Ferreira Cândido e de
Virgilina
Melo Ferreira
” (sic), portanto, entende que não se mostra verossímil dar interpretação extensiva ao distrato.

Defende que
“o distrato diz tão somente ao contrato celebrado entre o Apelante e o Espólio de Wanderley Ferreira Cândido e sua esposa, de modo que a sentença que julgou procedente os embargos à execução deve ser totalmente reformada para julgá-lo improcedente
” (sic).

Assevera que “
como o pagamento é ônus que cabe ao devedor, e não comprovando este, e ainda sendo o título apontado possuir liquidez, certeza e exigibilidade, a improcedência do pedido de “sustação de protesto” é medida que se impõe
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes, invertendo-se o ônus de sucumbência e, por consequência, determinar o prosseguimento da Execução de no. 1016192-04.2020.8.11.0003. Pede, também, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id. 208189216).

As contrarrazões foram ofertadas pela parte recorrida, apontando inicialmente que o recorrente não faz jus ao benefício da gratuidade.

No mérito, pede o desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
o distrato (ID 31486851) veio para extinguir toda e qualquer relação jurídica existente entre as partes
” (sic).

Assegura que “
a rescisão é para “toda e qualquer relação estabelecida entre as Partes, seja de forma verbal ou escrita, restando pendente única e tão somente a conclusão do inventário do espólio
” (sic).

Relata que o recorrente “
promoveu ações apartadas para cobrar valores de contratos que foram resumidos em apenas 1 (um) distrato, sendo o comportamento desleal e de má-fé característica que deve ser atribuída ao apelante
” (sic).

Expõe que “
o processo n° 1016921-30.2020.8.11.0003 foi protocolado em 25/08/2020 e os autos 1016192-04.2020.8.11.0003, em 17/08/2020” (sic), sendo que “nos autos n° 1016921-30.2020.8.11.0003, as apeladas foram forçadas a pactuar acordo, já que tiveram as contas bloqueadas e bens encaminhados à leilão, por isso, o fato de ter havido acordo no processo mencionado não é de longe o reconhecimento de que o distrato não incluiu os dois contratos
” (sic).

Explana que “
o valor devido é de apenas R$357.000,00 (trezentos e cinquenta e sete mil reais), logo, temos que o valor pago em negociação nos autos 1016921-30.2020.8.11.0003, pode ser abatido, tendo em vista que o juízo não levou em consideração o ocorrido nos autos e a previsão de que o acordo era válido apenas para aquele processo
” (sic).

Alega que “
na data de assinatura do segundo contrato, que tratou da prestação de serviços quanto ao inventário, eram justamente a meeira e as herdeiras deveriam assinar, pois o inventário ainda iria começar e o inventariante ainda viria a ser nomeado
” (sic).

Salienta que “
na assinatura do distrato, já tendo inventariante nomeado, apenas eram exigíveis as assinaturas da meeira e inventariante, que era também representado pela meeira, lhe atribuindo capacidade para tanto, não tendo havido contrariedade ao art. 472 do Código Civil
” (sic).

Reforça que “
o contrato que o apelante alega ter sido o único distratado, já estava vencido, não precisando de distrato, mas, se houvesse alguma pendência, necessitaria de um termo de acordo, o que não era o caso, o que reforça a evidente má-fé do apelante
” (sic). Pede, assim, a manutenção da sentença (Id. 208189221).

Na peça Id. 216373662, a parte recorrente se opõe ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Pátrios, bem como deste Sodalício,
considerando o deferimento da gratuidade de justiça nos autos principais, no caso, a execução autuada sob o no. 1016192-04.2020.8.11.0003 em favor do ora recorrente, inclusive envolvendo as mesmas partes, os efeitos da benesse se estendem a todos os processos incidentes, pouco importando a natureza deles.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDO EM PRIMEIRO GRAU
– ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC –
BENESSE DEFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL –

EXTENSÃO DOS EFEITOS – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1o, do CPC.
Conforme entendimento pacificado nos Tribunais Pátrios, bem como deste Sodalício, uma vez deferido o benefício da justiça gratuita nos autos da ação principal, por consequência, os efeitos da benesse se estendem a todos os processos incidentes, salvo posterior revogação no bojo da ação principal
."
(N.U 1003303-15.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024)

Logo, não há razões para o acolhimento da prejudicial invocada em sede
contrarrecursal
, especialmente porque a parte recorrida não fez qualquer prova em sentido contrário, limitando-se em aduzir que o recorrente não faz jus à benesse.

Avançando na celeuma, a questão posta em debate diz respeito a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizada por
VIRGILINA DE MELO FERREIRA
(sucedida por seu espólio no curso da demanda) e
ADRIANA FERREIRA DE MELO
em desfavor de
WELSON GAIVA MARINO
, referente ao protesto no valor de R$900.234,00 (novecentos mil, duzentos e trinta e quatro reais), concernente ao contrato de prestação de serviços advocatícios.

Na inicial, as autoras recorridas alegaram que o valor protestado
referia-se
ao termo do distrato firmado no valor final de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), razão pela qual pugnaram pela inexigibilidade da dívida e cancelamento do protesto em decorrência do distrato formulado entre as partes, e pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

O réu apelante apresentou defesa com pedido de reconvenção, argumentando, em síntese, a distorção dos fatos e negócio jurídico formulado entre as partes, pois o distrato englobava apenas os termos da Execução no. 1016921-30.2020.8.11.0003, a qual visava o recebimento dos honorários advocatícios do contrato de assessoria jurídica referente ao empreendimento imobiliário (Loteamento Porto Ferreira), cujos serviços foram efetivamente prestados. Pediu, assim, pela improcedência da inicial, e na reconvenção, requereu o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

As autoras recorridas apresentaram replica a defesa (Id. 208189178); posteriormente, o réu apelante desistiu da reconvenção (Id. 208189191).

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente a dívida objeto deste feito (R$900.234
,00), de modo que determinou a retirada da negativação do nome da parte autora junto ao 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos. Os danos morais foram julgados improcedentes.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos advogados das partes, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Não se conformando com o teor do édito sentencial, o demandado interpõe o presente recurso, em que pugna pela improcedência dos pedidos da inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência e, por consequência, determinar o regular processamento da Execução de no. 1016192-04.2020.8.11.0003.

Pois bem. Observa-se dos autos que Wanderley Ferreira Cândido e sua esposa
Virgilina
de Melo Ferreira firmaram em
13/12/2013
, com o Dr.
Welson Gaiva Marino, ora apelante e demandado no feito de origem, o contrato de prestação de serviços advocatícios, que tinha por objeto a assessoria jurídica referente ao empreendimento imobiliário (Loteamento Porto Ferreira) que eles estavam realizando (Id. 208184332), com validade de 03 (três) anos, ou seja, até 12/12/2016. Ocorre que na data de 07/12/2016, o Sr. Wanderley veio a falecer.

Neste contrato restou pactuado entre as partes o valor de 3% (três por cento) do valor da negociação do empreendimento, este estimado na ordem de R$22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), que lhe daria o importe final de R$600.000,00 (seiscentos mil reais).

Nota-se que este contrato não é objeto da presente lide, pois foi objeto de execução que tramitou perante a 4a Vara Cível de Rondonópolis, distribuído com o no.
1016921-30.2020.8.11.0003
, onde foi realizado
acordo entre as partes
,
estando quitada a obrigação
.

Segundo os termos do distrato, o requerido apelante confirmou ter recebido referente aos serviços prestados, até aquela data (07/12/2016), o valor de R$153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais), sendo, pois, devida a importância residual de R$447.000,00 (quatrocentos e quarenta e sete mil reais), liquidados nos termos apresentados no Id. 208184333 - Pág. 2

Nota-se que o segundo contrato de honorários, formalizado em
31/01/2017
,
que é objeto desta lide
(no. 1007153-80.2020.8.11.0003), foi formalizado em decorrência do falecimento do Sr. Wanderley Ferreira Cândido, com a necessidade de se processar o inventário dos bens deixados por ele, sendo que a meeira e herdeiras contrataram o ora recorrente para realizar a inventariança. Portanto, vislumbra-se que o protesto objurgado de R$900.234,00 (novecentos mil, duzentos e trinta e quatro reais), refere-se, de fato, a este
segundo contrato

e não ao primeiro já liquidado naquela demanda conexa (no. 1016921-30.2020.8.11.0003).

Ocorre que a Magistrada condutora do feito, ao proferir a sentença aqui objurgada, reconheceu a inexigibilidade do débito,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

No mérito, observa-se na lide que, a requerente pretende a declaração de indébito ante a negativação de seu nome, em razão de serviços prestados pelo demandado, inclusive por meio de contrato firmado entre as partes.

Compulsando o caderno processual, verifica-se a existência de contrato expresso entre a requerente e o réu, relativo
a
prestação de serviços advocatícios, bem como o distrato, cujos valores pactuados restaram parcialmente adimplidos, portanto, incontroverso.

Neste sentir, a existência de relação jurídica entre as partes é incontestável, tendo a autora limitada a questionar a não contratação do serviço prestado pelo réu.

Na espécie, os documentos juntados nos Ids. 43729169 e seguintes demonstram, satisfatoriamente, a existência da obrigação e são suficientes para formar um juízo de convencimento e
explico
:

Primeiramente, foi avençado entre as partes o “Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios” no dia 13/12/2013, no importe total de R$ 600.000,00. Posteriormente, foi firmado um novo contrato de “honorários advocatícios”, em 31/01/2017, contando com anuências de duas testemunhas (Id. 43729171), com o fito de promover a ação de inventário, descrito no documento, tendo como pagamento de honorários o percentual de 3% sobre os bens a serem inventariados, no valor final de R$ 900.000,00.

Após 01 (um) ano, foram feitos pelos litigantes o “Termo de Distrato de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e Outras Avenças”, sendo que as quitações dos dois contratos citados foram efetuadas nos valores de R$ 153.000,00 e mais R$ 90.000,00, remanescendo o pagamento de R$ 357.000,00, que foram divididos em 24 parcelas de R$ 14.875,00, com início em 20/07/2018 e final em 20/06/2020.

Nesse diapasão, entendo que os honorários advocatícios são devidos, contudo, somente o importe remanescente de R$ 357.000,00, uma vez que o contrato, a título de distrato, deu a quitação dos dois outros contratos, conforme os termos elencados a serem cumpridos pelas partes. Ademais, a parte autora não comprovou nos autos, as transferências e/ou comprovantes dos pagamentos do montante citado.

Nessa senda, faz jus o réu à devida contraprestação pelos serviços de advocacia prestados nos patrocínios das causas para os quais regularmente constituídos, entretanto, não o valor por ele pleiteado de R$ 900.000,00 e sim a quantia de R$ 357.000,00.

No que tange a repetição de indébito, não há o que falar-se em pagamento em dobro visto que a parte autora não comprovou a quitação na totalidade, somente o pagamento do avençado, portanto, incabível.

(...)”

Atenta-se da sentença recorrida que a togada singular entendeu que o distrato dava
quitação aos dois contratos

e que o ora apelante teria um saldo remanescente a receber no valor de R$357.000,00 (trezentos e cinquenta e sete mil reais), referente
àss
parcelas constantes no distrato, fazendo uma extensão aos termos formulados no distrato colacionado no Id. 208184333.

Ocorre que, conforme os termos elucidados no acordo judicial já homologado na Execução no. 1016921-30.2020.8.11.0003 (
referente ao primeiro contrato de honorários formalizado em 13/12/2013
), ficou expressamente convencionado que:

“h) O exequente dará quitação do débito executado neste processo no 1016921-30.2020.8.11.0003, em trâmite na Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT assim que formalizar as transferências dos imóveis na forma avençada.
Ressalta-se que há outros processos envolvendo as partes nos quais a presente composição
NÃO ALCANÇA
.”

(destaquei)

Necessário frisar que, se a intenção das partes que assinar o distrato fosse no sentido de desfazer o contrato de honorários advocatícios para a realização do inventário, deveria constar expressamente o número deste processo, como ocorreu na Execução de no. 1016921-30.2020.8.11.0003.

Inclusive, encontra-se expressamente no distrato que resta pendente a conclusão do inventário, sem demonstrar qualquer tratativa no sentido de que os valores pactuados estariam englobando o serviço para a realização do inventário, senão vejamos:

“CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.

O objetivo do presente é rescisão amigável do contrato e de todos os seus eventuais termos aditivos, bem como de toda e qualquer relação estabelecida entra as partes, seja de forma verbal ou escrita,
restando pendente única e tão somente a conclusão do inventário do espólio de WANDERLEY FERREIRA CÂNDIDO em curso perante o Cartório do 2o Ofício de Notas da Comarca de Rondonópolis-MT
, conforme previsto no item 1.2 abaixo”
(Id. 208184333).

A corroborar, depreende-se que o distrato foi realizado no valor R$600.000,00 (seiscentos mil reais), portanto, em consonância com o valor do contrato objeto da assessoria jurídica a ser prestada ao empreendimento imobiliário Loteamento Porto Ferreira.

À vista disso, conclui-se que o protesto objeto deste processo é o contrato relativo aos préstimos profissionais do requerido apelante para a realização do inventário dos bens deixados pelo falecimento do Sr. Wanderley Ferreira Cândido, no valor final de R$900.000,00 (novecentos mil reais), sendo que o recorrente em momento algum dispôs nos termos do distrato que a contratação realizada para a realização da inventariança estaria sendo contemplada nos valores daquele acordo de distrato.

Por conseguinte, os termos do distrato não tem o condão de pôr fim na relação contratual firmada em
31/01/2017
, relativa aos honorários advocatícios para a realização da inventariança, razão pela qual a sentença deve ser reformada, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, haja vista a regularidade do protesto.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO - MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - SUSTAÇÃO DE PROTESTO - PROCEDÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA NO MÉRITO -
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - AFASTADA

- AUSÊNCIA DE REQUISITOS A SUSTAÇÃO DO PROTESTO
- SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DA CAUTELAR - RECURSO PROVIDO Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação, porquanto o juízo fundamentou as razões do seu convencimento.
Reconhecida, na ação principal, a validade da nota promissória, com a consequente exigibilidade do débito, revela-se legítimo o protesto
.”
(TJ-MT - Apelação: 0000201-45.2007.8.11.0040, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/06/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/07/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – CHEQUE – SUSTAÇÃO POR DESACORDO COMERCIAL –
PROTESTO DO TÍTULO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
– INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS – PEDIDO SUCESSIVO – RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – REQUERIMENTO NÃO REALIZADO EM PRIMEIRO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.
Não há que se falar em inexistência de débito, sendo legítima a cobrança e o protesto realizados quando existente dívida que não foi constituída por prática de erro ou ignorância, dolo, coação, simulação ou fraude do título
. A responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável. Sendo a mora incontroversa, age no exercício regular do direito o credor que leva o título a protesto, não configurando dano moral a sua atitude, afastando a pretensão indenizatória. O pedido sucessivo, não realizado em primeiro grau, feito apenas em sede recursal, inovando a matéria, não deve ser conhecido.”
(TJ-MT - APL: 00237270420088110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/07/2014, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/08/2014)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, para reforma a sentença hostilizada e julgar improcedentes os pedidos da inicial, e, por consequência, condenar as autoras recorridas ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC;

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE JUNHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS. A RELATORA PROVEU O RECURSO E O 1o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE
10 DE JULHO DE 2024
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por WELSON GAIVA MARINO, contra R. sentença proferida pela
MMa
Juíza Milene Aparecida Pereira Beltramini, da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizada por ESPÓLIO DE VIRGILINA DE MELO FERREIRA e ADRIANA FERREIRA DE MELO, homologou o pedido de desistência do réu quanto à reconvenção e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente a dívida de R$900.000,00 (novecentos mil reais), objeto da lide, de modo que determinou a retirada da negativação do nome da parte autora junto ao 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, pro rata, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos advogados das partes, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

O apelante, preliminarmente, requer o reconhecimento da legitimidade passiva da devedora executada Juliana de Melo Ferreira
Bolognez
, sob o argumento de que, 2 embora ela não tenha assinado o contrato de honorários,
a mesma
providenciou toda a documentação, bem como assinou a escritura de inventário juntamente com o ora apelante, portanto, se beneficiou do serviço prestado por ele.

No mérito propriamente dito, em apertada síntese, argumenta que formalizou “dois contratos de honorários advocatícios distintos com a família das
s Executadas, porém não com as mesmas partes” (sic), que motivou a propositura de duas execuções.

Salienta que o primeiro contrato “tinha por objeto a assessoria jurídica referente ao empreendimento imobiliário (Loteamento Porto Ferreira) que eles estavam realizando, com validade de 03 anos, ou seja, até 12/12/2016” (sic).

Aduz que o distrato levando em consideração pelo Juízo a quo refere-se a outro processo, aquele objeto da Execução no 1016921-30.2020.8.11.0003, e a quitação do crédito não engloba os honorários firmados para a inventariança de Wanderley Ferreira Cândido.

A Relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial e condenar as autoras/recorridas ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Todavia, após o devido estudo dos autos, estou de acordo com todos os fundamentos do voto da douta Relatora, razão pela qual a acompanho.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

Acompanho o voto da
R
elatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024